Tribunal: TJPA
Processo: 0022049-19.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2021-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022049-19.2015.8.14.0301

APELANTE: BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL, MARIZA INDUSTRIA E COMERCIO DA AMAZONIA LTDA

APELADO: SERGIO DE OLIVEIRA GABRIEL, MARIA PERPETUA DE OLIVEIRA GABRIEL

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.: 0022049-19.2015.8.14.0301

APELANTE: MARIZA INDUSTRIA E COMERCIO DA AMAZONIA LTDA

APELANTE: BANCO RURAL S.A. – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

APELADO: SERGIO DE OLIVEIRA GABRIEL

APELADO: MARIA PERPETUA DE OLIVEIRA GABRIEL

INVENTARIANTE DO ESPÓLIO DE MARIA PERPETUA DE OLIVEIRA GABRIEL: CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA GABRIEL

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

DUAS APELAÇÕES. AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE AVALISTA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRAPETITA. AFASTADA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE QUOTAS SOCIAIS ENVOLVENDO CESSÃO DE CRÉDITOS BANCÁRIOS. CRÉDITOS QUE SE ENCONTRAM COMPROMETIDOS COM AVAIS BANCÁRIOS. AVAL É GARANTIA PESSOAL E SOLIDÁRIA. A NEGOCIAÇÃO, FIRMADA ENTRE AS PARTES, NÃO VINCULA TERCEIRO. NECESSÁRIA A ANUÊNCIA DO BANCO PARA OPERAR A SUBSTITUIÇÃO DOS AVAIS. DANO NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

I - Voltaram-se os apelantes (
MARIZA INDUSTRIA E COMERCIO DA AMAZONIA LTDA E BANCO RURAL S.A. – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
) contra a sentença que condenou os recorrentes ao pagamento de danos morais; também determinou a suspensão da exigibilidade do crédito, determinou a substituição dos avais nos contratos de mútuo da empresa plásticos Koury firmados junto ao Banco Rural S.A. e o cancelamento destes em relação aos autores/apelados.

II - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: Alegou o recorrente MARIZA INSDÚSTRIA COMERCIO DA AMAZÔNIA LTDA que houve cerceamento de defesa em função de o juízo
a quo
ter julgado antecipadamente a lide. Ocorre que no presente caso, os documentos pertinentes ao julgamento da demanda já constavam nos autos no momento da sentença. PRELIMINAR AFASTADA.

III - PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRAPETITA: Alegou o recorrente MARIZA INSDÚSTRIA COMERCIO DA AMAZÔNIA LTDA que houve julgamento
extrapetita
em função de que o juízo singular se reportou a acordo firmado no Processo n. 00214285620148140301, para julgar o feito. No entanto, não haveria óbice ao julgador de piso se utilizar de informações atinentes ao curso processual de outra demanda conexa, a qual era de conhecimento dos litigantes e que guarda relação íntima com a demanda principal em questão. Preliminar afastada.

IV – MERITO DE AMBOS OS RECURSOS DE APELAÇÃO: SUBSTITUIÇÃO DE AVAIS E DANOS MORAIS: Objetivaram os autores/apelados, com a ação principal, que fosse realizada a substituição dos avais oferecidos nos contratos de mútuos firmados pela empresa Plásticos Koury perante o Banco Rural S.A., sob o argumento de que venderam as suas cotas societárias para a primeira apelante (Empresa Mariza), e em decorrência da falta de cumprimento desta obrigação faria
jus
à indenização por danos morais. No entanto, o fato de os recorridos terem negociado a suas quotas societárias, não os desobriga dos avais prestados ao Banco Rural S.A.; pois trata-se uma garantia pessoal, através da qual terceira pessoa torna-se co-responsável pela obrigação nos mesmos termos do devedor principal. Ademais, a substituição de avalista depende da
anuência do credor (banco)
, o que não ocorreu no presente caso, pois as disposições contratuais da promessa de compra e venda em questão somente vinculam as partes que participaram da avença, não sendo aptas a gerar obrigações perante terceiros.

V – Dessa forma, não resta configurado qualquer ato ilícito praticado pelo Banco Apelante ou pela Empresa Apelante, que comporte o dever de indenizar, restando desconfigurado
in casu
o dano moral.

VI – Recursos conhecidos e providos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.: 0022049-19.2015.8.14.0301

APELANTE: MARIZA INDUSTRIA E COMERCIO DA AMAZONIA LTDA

APELANTE: BANCO RURAL S.A. – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

APELADO: SERGIO DE OLIVEIRA GABRIEL

APELADO: MARIA PERPETUA DE OLIVEIRA GABRIEL

INVENTARIANTE DO ESPÓLIO DE MARIA PERPETUA DE OLIVEIRA GABRIEL: CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA GABRIEL

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

SÉRGIO DE OLIVEIRA GABRIEL e MARIA PERPÉTUA DE OLIVEIRA GABRIEL ingressaram com AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE AVALISTA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, na qual aduziram que eram sócios da empresa plásticos Koury e venderam as suas cotas para a empresa MARIZA INSDÚSTRIA COMERCIO DA AMAZÔNIA LTDA, que se obrigou a proceder a substituição dos avais bancários que garantiam débitos desta empresa junto ao Banco Rural. Disseram que tal obrigação não foi cumprida e por isso passaram a sofrer abalo moral em decorrência das cobranças e da falta de crédito. Requereram que fosse suspensa a exigibilidade do crédito bancário, que fossem substituídos os avais em questão e fosse realizado o pagamento dos danos morais.

No id n. 285.595 MARIZA INSDÚSTRIA COMERCIO DA AMAZÔNIA LTDA apresentou contestação, afirmando que não foi realizada a alteração do contrato social da empresa Plásticos Koury na Junta Comercial, pois, para tanto, seria necessária a assinatura de outros sócios, que pudesse somar 75% do capital social, mas contam com apenas 67,61% deste capital. Ressaltou que uma das dívidas da empresa em questão encontra-se sob tutela jurisdicional no processo n. 00529486820138140301, na qual os autores ofereceram créditos bancários, que possuíam junto ao Banco Rural, como garantia de dívida assumida pela empresa Plásticos Koury, sendo estes os mesmos créditos negociados no contrato particular de confissão de dívida e cessão de direitos creditícios firmado entre os litigantes, por isso, afirmou que a dívida em questão, junto ao Banco Rural, não foi adimplida, pois se assim procedesse iria pagar em duplicidade o mesmo débito, já que arcaria com o débito junto ao banco e também junto aos autores. Inclusive, o próprio Banco Rural não reconheceu a cessão desses créditos, considerando que estes já estavam comprometidos para garantir operação a que se refere o processo n. 00529486820138140301. Afirmou que por esses motivos o acordo firmado nos autos n. 00214285620148140301 teve a sua execução prejudicada. Alegou a aplicação de contrato não cumprido e ressaltou a inexistência do dano moral.

No id. 285602 BANCO RURAL S/A apresentou contestação alegando que o aval é uma garantia pessoal que persiste mesmo que os autores tenham vendido as cotas que possuíam da empresa Plásticos Koury, além disso afirmou que em função do inadimplemento do contrato de mútuo, os avalistas também passaram a ser cobrados. Sustentou que a inscrição em cadastro de inadimplentes é medida permitida, sendo uma prática legal. Requereu a improcedência dos pedidos.

No Id. n. 285604 – pág. 05/11, o juízo
a quo
sentenciou o feito, determinando, de forma solidária aos requeridos, o pagamento de danos morais; também determinou a suspensão da exigibilidade do crédito, a substituição dos avais nos contratos de mútuo da empresa plásticos Koury e o cancelamento destes em relação aos autores, além de custas e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação.

No Id. n. 285605, o Banco Rural – em liquidação extrajudicial - interpôs recurso de apelação alegando que para que ocorra a substituição dos avais, seria necessária a anuência do credor, e a garantia assumida é pessoal, por essa razão a obrigação persiste mesmo que os apelados tenham vendido as suas cotas da empresa Plásticos Koury. Ressaltou que não estão presentes os requisitos ensejadores da indenização por dano moral, uma vez que não há prova de dano sofrido e a inscrição em cadastro de devedores não representa ato ilícito e sim exercício regular de direito. Também se voltou contra o
quantum
indenizatório alegando que não foi fixado dentro da razoabilidade e proporcionalidade. Requereu o provimento do recurso.

No Id. 285606 Mariza Industria e Comércio da Amazônia Ltda interpôs Apelação alegando cerceamento de defesa em função do julgamento antecipado da lide. Ressaltou que o julgamento foi
extrapetita
, pois fez menção à sentença homologatória de acordo, a qual não fazia parte dos autos. Afirmou que caberia a aplicação da exceção de contrato não cumprido ao caso, pois ficou impedida de efetivar o registro de transferência da empresa adquirida, em função de o aditivo não ter sido assinado por um número maior de sócios; assim como comentou que o Banco Rural não aceitou a cessão de créditos negociada entre as partes, em função destes já estarem comprometidos como garantia de dívidas anteriores, então, disseram que o negócio não foi finalizado porque os apelados não cumpriram com o que lhe era devido. Ressaltou a inexistência de dano moral, pois não teve responsabilidade pelos supostos eventos danosos alegados pelos apelados. Requereu o provimento do recurso.

No Id. 285608 constam as contrarrazões, pleiteando pelo desprovimento do recurso.

O processo foi julgado (id n. 1171526). Dando-se provimento

Ressalta-se que mediante o julgamento dos embargos de declaração nos autos da apelação n. 0062625-54.2015.8.14.0301 (id n. 2665657 - Pág. 1- 2658864 - Pág. 1), procedeu-se a anulação do julgamento do presente recurso, bem como houve a perda de objeto de todos os recursos interpostos contra o acórdão que havia julgado a apelação, isso em razão da falta de publicidade acerca da data do julgamento, que se deu na 31ª sessão ordinária (pauta presencial, do dia 20/11/2018). Portanto, o presente recurso será novamente apreciado.

O feito foi pautado para novo julgamento em 22/09/2020 (id n. 3629657). Porém, houve petição (id n. 3655004) informando sobre o falecimento da Sra. MARIA PERPETUA DE OLIVEIRA GABRIEL, motivo pelo qual houve a suspensão do feito para habilitação de herdeiros (id n.

3686995).

Houve a regularização da representação da Sra. MARIA PERPETUA DE OLIVEIRA GABRIEL, de cujus, através de seu espólio, neste ato representado pelo inventariante, o Sr. CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA GABRIEL, consoante Termo de Compromisso de Inventariante (id n. 4008951).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento, em
sessão presencial.

Belém,

de

de 2021.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.: 0022049-19.2015.8.14.0301

APELANTE: MARIZA INDUSTRIA E COMERCIO DA AMAZONIA LTDA

APELANTE: BANCO RURAL S.A. – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

APELADO: SERGIO DE OLIVEIRA GABRIEL

APELADO: MARIA PERPETUA DE OLIVEIRA GABRIEL

INVENTARIANTE DO ESPÓLIO DE MARIA PERPETUA DE OLIVEIRA GABRIEL: CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA GABRIEL

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Primeiramente, urge salientar que a sentença foi proferida sob a égide do CPC/73, bem como a interposição da apelação em questão, de modo que se utilizará da referida norma processual para a sua respectiva análise, atendendo o enunciado n. 2 do STJ.

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação.

Voltaram-se os apelantes contra a sentença que condenou os recorrentes ao pagamento de danos morais; também determinou a suspensão da exigibilidade do crédito, a substituição dos avais nos contratos de mútuo da empresa plásticos Koury firmados junto ao Banco Rural e o cancelamento destes em relação aos autores/apelados.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Alegou o recorrente MARIZA INSDÚSTRIA COMERCIO DA AMAZÔNIA LTDA que houve cerceamento de defesa em função de o juízo
a quo
não ter oportunizado a dilação probatória apropriada e ter julgado antecipadamente a lide.

Ocorre que não seria necessária, no presente caso, outras provas além daquelas que já constavam nos autos no momento da prolação da sentença. De modo que tal alegação não deve ser acatada.

Preliminar afastada.

PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRAPETITA

Alegou o recorrente MARIZA INSDÚSTRIA COMERCIO DA AMAZÔNIA LTDA que houve julgamento extrapetita em função de que o juízo singular utilizou como parâmetro para formar sua convicção a homologação de um acordo firmado entre o apelado Sergio e a empresa Mariza (Processo n. 00214285620148140301), considerando que havia sido acordado entre as partes a substituição dos avais.

Ocorre que não merece prosperar tal alegação, tendo em vista que não haveria óbice ao julgador de piso se utilizar de informações atinentes ao curso processual de outra demanda conexa, que guarda relação íntima com a demanda principal em questão, a qual era de conhecimento dos litigantes.

Preliminar afastada.

MERITO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO: SUBSTITUIÇÃO DE AVAIS E DANOS MORAIS

Objetivaram os autores/apelados, com a ação principal, que a empresa MARIZA INDÚSTRIA COMERCIO DA AMAZÔNIA LTDA fosse obrigada a realizar a substituição dos avais oferecidos nos contratos de mútuos firmados entre as empresas PLÁSTICOS KOURY LTDA e o BANCO RURAL S/A, sob a alegação de que eram sócios da empresa Plásticos Koury, à época da realização do mútuo bancário, mas venderam as suas cotas para a empresa MARIZA INDÚSTRIA COMERCIO DA AMAZÔNIA LTDA.

Sabe-se que o aval é uma garantia pessoal, através da qual terceira pessoa torna-se co-responsável pela obrigação nos mesmos termos do devedor principal. Sobre tal questão, Waldo Fazzio Jr. comenta que:

(...) o aval é uma declaração cambial, firmada por terceiro (avalista) que
garante, total ou parcialmente, o pagamento do título.

(...)
a obrigação do avalista é autônoma em relação à obrigação do avalizado

Na fiança, os vícios internos da obrigação, como o erro, o dolo, a coação, a falsidade da assinatura do afiançado e a sua própria incapacidade, paralisam a obrigação do fiador. No aval, não.
O aval é uma obrigação solidária. É uma garantia objetiva do pagamento, porque o avalista obriga-se a respeito de todos. O avalista não promete que o avalizado pagará, mas que ele próprio se compromete a fazer o pagamento. Faz sua a obrigação avalizada,
como se fosse sacador, endossante ou aceitante. Realmente, a obrigação do avalista não depende da obrigação do avalizado. Na fiança, mercê de sua índole acessória, a obrigação do fiador só se concretizará depois de cobrado o afiançado, ou seja, depois de verificado o benefício de ordem.

(Jr., FAZZIO, Waldo.
Manual de Direito Comercial,
19ª edição. Atlas. 2018. p. 297-300)

Desse modo, ante a natureza pessoal e autônoma da garantia aposta ao título de crédito, afigura-se absolutamente irrelevante o fato de os recorridos terem negociado a suas quotas societárias, inclusive, verifica-se que estes prestarem a garantia do aval na condição de pessoa física. Por tal razão, a obrigação cambiária assumida pelos recorridos não desaparece em decorrência da venda de quotas sociais. Inclusive, ressalta-se que até o presente momento tal negociação não foi nem mesmo finalizada, conforme se depreende dos autos da presente apelação e dos demais recursos que encontram-se sob a minha relatoria. (Apelação n. 0021428-56.2014.8.14.0301 e Apelação n. 0062625-54.2015.8.14.0301)

Ademais, a substituição de avalista depende da
anuência do credor
, o que não ocorreu no presente caso. Tendo em vista que de regra, as disposições contratuais somente vinculam as partes que participaram da avença, não sendo aptas a gerar obrigações perante terceiros.

Nesse sentido, vejamos os julgados:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. NULIDADE. AUSÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM GARANTIAS E OUTRAS AVENÇAS E NOTA PROMISSÓRIA. TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. VENDA DE QUOTAS SOCIAIS. EXONERAÇÃO DE AVAL. INOCORRÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA. I O fato dos apelantes não concordarem com os fundamentos da sentença para revogar os benefícios da assistência judiciária, anteriormente deferidos, não é causa de nulidade da sentença. II - O contrato de "Contrato de Mútuo SUS Antecipe" assinado pelas partes e por duas testemunhas, que informa valor certo, vencido e não pago, é título líquido, certo e exigível. III
- O simples fato de terem os apelantes vendido suas quotas sociais junto à sociedade empresária executada a terceiro não é capaz de revogar o aval que prestaram. IV - Caso os apelantes tivessem a intenção de se verem exonerados da obrigação contraída através de aval, deveriam ter firmado cláusula expressa na alteração contratual da sociedade empresária da qual estavam se retirando, além de comunicar à instituição financeira credora acerca da pretensão de revogação do aval prestado, a qual teria que anuir com a pretensão dos apelantes, pois sem a anuência da credora, a revogação não produziria efeitos contra ela, já que não existe dispositivo legal que obrigue a credora a aceitar a substituição de avalistas.
V - Os juros remuneratórios praticados pelas instituições financeiras não estão adstritos a 12% ao ano. Eventual abusividade, traduzida no excesso de lucro da instituição financeira em relação às demais, não caracterizada pela mera fixação em patamar superior a 12% ao ano, deve ser inequivocamente demonstrada.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0024.08.984553-1/003, Relator(a): Des.(a) Mota e Silva , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/12/2014, publicação da súmula em 04/12/2014)

AÇÃO COMINATÓRIA. Contrato de trespasse e cessão de quotas sociais. Clausula em aditivo que prevê a substituição de aval prestado a contratos de mútuo da pessoa jurídica pelo cedente autor.
A simples comunicação da alteração do quadro societário ao banco credor não significa adimplemento da obrigação extinção da garantia de aval. Obrigação assumida pela ré cessionária que se qualifica como promessa de fato de terceiro, cujo adimplemento somente ocorreria com a concordância do banco em alterar as garantias do contrato de mutuo, ou com a solução da dívida garantida.
Inexistência de previsão contratual de responsabilidade da ré quanto às demais obrigações em que o autor figura como devedor solidário, e não como avalista. Ação parcialmente procedente. Recurso parcialmente provido.

(TJSP;

Apelação 0001068-02.2010.8.26.0562; Relator (a): Francisco Loureiro; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Santos - 11ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 10/08/2016; Data de Registro: 11/08/2016)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PACTUADA POR SOCIEDADE EMPRESÁRIA. APELANTE QUE SUBSCREVEU A CÉDULA NA CONDIÇÃO DE AVALISTA, ANTES DA CESSÃO DAS COTAS SOCIAIS. ALTERAÇÃO DAS GARANTIAS QUE DEPENDE DA ANUÊNCIA DOS CREDORES. NEGATIVAÇÃO PELO BANCO-OPOENTE QUE CONFIGUROU EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta em face de sentença que julgou improcedente o pleito autoral na ação indenizatória, bem como julgou procedente oposição interposta pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A, negando pedido para substituição de avalistas e fiadores. 2. O apelante aduz em seu recurso que o apelado João Félix assumiu a obrigação quanto ao aval e fiança prestados anteriormente pelo apelante ao banco opoente. 3.
Não prospera a irresignação no presente recurso, pois o aval é garantia pessoal, ocasião em que terceira pessoa torna-se co-responsável pela obrigação nos mesmos termos do devedor principal, conforme a Lei Uniforme de Genebra (reproduzida em nosso ordenamento jurídico pelo Decreto 57663, de 1996). 4. Desta feita, para substituição de avalistas na cédula de crédito, faz-se imprescindível a anuência do credor, não podendo ser imposto a este qualquer modificação quanto ao responsável pela cumprimento da garantia sem que haja concordância quanto a isto.
5. Portanto, em razão da expressa discordância do banco Opoente quanto a alteração do quadro de avalistas, não há que se reformar a sentença, tendo em vista que a mesma foi acertada quanto ao direito aplicado. 6. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida nos seus termos. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em CONHECER do recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO. Fortaleza, 14 de dezembro de 2016 CARLOS ALBERTO MENDES FORTE Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR TEODORO SILVA SANTOS Relator PROCURADOR (A)

(Relator (a): TEODORO SILVA SANTOS; Comarca: Fortaleza; Órgão julgador: 29ª Vara Cível; Data do julgamento: 14/12/2016; Data de registro: 14/12/2016)

Sendo assim, ao contrário do que ficou definido na sentença, não merece prosperar o pedido autoral, devendo ser reformada a sentença; uma vez que os ora recorridos intentam operar a substituição de avais prestados nas cédulas de crédito bancário, firmadas junto ao Banco Rural S.A., de forma impositiva, sem observar a natureza desta garantia, a qual não se exclui em função da venda ou promessa de compra e venda de quotas societárias da empresa avalizada.

Portanto, se a retirada do sócio avalista da sociedade ou a negociação das quotas sociais não afeta a garantia pessoal (aval), a não ser que o beneficiário desta tenha anuído com tal saída, não resta configurado qualquer ato ilícito praticado pelo Banco Apelante ou pela Empresa Apelante, que comporte o dever de indenizar, restando desconfigurado
in casu
o dano moral.

Portanto, cabível atender ao apelo de ambos os recorrentes no tocante a questão de mérito aqui apreciada.

Sendo assim, determina-se aos apelados, solidariamente, o pagamento de custas e honorários de sucumbência no importe de 20% sobre o valor da causa, de acordo com o art. 20, §4º do CPC/73, uma vez que este representa o proveito econômico obtido pelos réus, sendo que do total deve-se destinar 10% aos causídicos do Apelante
MARIZA INDUSTRIA E COMERCIO DA AMAZONIA LTDA e 10% aos causídicos do Apelante BANCO RURAL S.A.

Por todo o exposto, conheço ambos os recursos de apelação e DOU PROVIMENTO a estes, a fim de que não perdure a condenação obrigacional imposta aos recorrentes, no sentido de promoverem a substituição dos avais prestados pelos recorridos ou demais obrigações acessórias a esta, bem como para afastar a condenação em danos morais.

Belém,

de

de 2021.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 06/12/2021